Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016104-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016104-72.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DO DÉBITO E PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITOS EM NOME DA DEVEDORA – PEDIDO DEFERIDO - PEDIDO FORMULADO COM SUBSTRATO NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO ANULADO - NULIDADE DOS ATOS RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO

Devem ser declarados nulos os atos praticados na Ação de Execução, a partir do pedido formulado pela credora, para prosseguimento da execução, pelo valor apresentado na planilha de cálculo, e de penhora de créditos em nome da executada (30/01/2020), em razão da declaração de nulidade do v. acórdão proferido em 04/12/2019, que serve de substrato ao pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016104-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS

AGRAVADO: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Odila Marques de Campos
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.
:
a)
indeferiu o pedido de suspensão de qualquer penhora e de manutenção da constrição da Fazenda Itupiranga;
b)
acolheu os embargos de declaração para determinar a intimação da empresa Quatro M Participações e Administração Ltda. quanto a penhora do crédito referente à venda da Fazenda Tuiuiú, matrícula n. 17.390, no montante de R$ 3.543.801,01 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e um reais e um centavo), cujo pagamento deverá ser realizado em conta judicial e vinculada a demanda;
c)
determinou a desconstituição de eventuais atos de constrição realizados em propriedade da executada e,
d)
condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa atualizado.

Alega que ao deferir o pedido de substituição de penhora, o Juízo não observou o princípio da menor onerosidade ao executado.

Informa que a execução se encontra garantida pelo imóvel denominado Fazenda Itupiranga, com matrícula n. 17.424, do CRI de Poconé, de modo que a adjudicação do referido imóvel não trará prejuízos à agravada.

Aduz, de outra via, que o valor da venda da Fazenda Tuiuiú, ao terceiro comprador, empresa 4M Participações e Administração Ltda., é primordial para a mantença da executada, que é idosa e se encontra gravemente enferma.

Alerta, ainda, que há decisão deste e. Tribunal no sentido de impedir a penhora de outros bens, quando já há penhora sobre bem oferecido em garantia real, sem que antes verifique a insuficiência da garantia.

Assevera, também, que o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação 1014593-10.2018.11.0000, determinou que o valor do débito deve ser aferido em liquidação de sentença.

Realça que não pode ser condenada em litigância de má-fé, porquanto em nenhum momento tentou induzir o juízo a erro.

Reclama das ações da Magistrada e pede providências junto à corregedoria do TJMT, assim como requer a exceção de suspeição em face da Magistrada.

Requer a suspensão da decisão agravada, para autorizar o recebimento dos valores referentes à venda da Fazenda Tuiuiú. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, bem como acolher o pedido de providência junto à Corregedoria deste e. TJ, e ainda, de suspeição da Magistrada.

Liminar indeferida. (id 52877996)

Sem contraminuta. (Certidão id 57596971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016104-72.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.:
a)
indeferiu o pedido de suspensão de qualquer penhora e de manutenção da constrição da Fazenda Itupiranga;
b)
acolheu os embargos de declaração para determinar a intimação da empresa Quatro M Participações e Administração Ltda. quanto a penhora do crédito referente à venda da Fazenda Tuiuiú, matrícula n. 17.390, no montante de R$ 3.543.801,01 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e um reais e um centavo), cujo pagamento deverá ser realizado em conta judicial e vinculada a demanda;
c)
determinou a desconstituição de eventuais atos de constrição realizados em propriedade da executada e,
d)
condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa atualizado.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Contrato de Arrendamento Pecuário, firmado entre João Augusto Pereira Leite (credor original) e Odila Marques de Campos.

Em Embargos à Execução, a executada, ora agravante, alegou a nulidade do contrato em razão de simulação, o que foi rejeitado na r. sentença.

Interposto Recurso de Apelação
n. 0000489-14.2016.8.11.0028
, o feito foi levado a julgamento em 04.12.2019, sendo provido parcialmente o recurso para:
“
declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo, mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano,
a ser apurado em liquidação de sentença
”.

Diante de tal resultado, com publicação do acórdão em 09/12/2019, a parte credora, agora Kasual Incorporadora e Construtora Ltda. Eireli, ora agravada, peticionou no feito executivo, momento em que apresentou planilha de cálculo do valor do débito e postulou pela penhora de valores que a executada tem direito a receber pela venda da Fazenda Tuiuiú, no caso 33,47% do preço, e de outro lado, pediu a desconstituição da penhora sobre a Fazenda Itupiranga (mat. 12.434).

O pedido foi deferido em 03/02/2020 e foi alvo de recurso de Embargos de Declaração, tanto pela devedora, ora agravante, quanto pela credora, tendo o Juízo concluído pela manutenção da penhora dos créditos em nome da devedora agravante junto à empresa Quatro M Participações e Administração Ltda., como consignado:

“...

Assim, verifico que a Embargada alterou a verdade dos fatos, com claro intuito de beneficiar-se da decisão, mantendo a execução suspensa por 05 meses, possibilitando o recebimento de quantia proveniente da venda da Fazenda Tuiuiú, mesmo ciente que figura como executada nos presentes autos.

Conforme advertido em decisão retro, constatado que a Embargada não agiu com lisura e lealdade ao processo, em tentativa de fraudar a execução e atrasar o andamento processual, nos termos doa art. 81 do CPC, CONDENO a Embargada, ora Executada, ao pagamento de multa pela litigância de má-fé que arbitro no montante de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Consequentemente, INDEFIRO o pedido de suspensão de qualquer penhora e manutenção da constrição da Fazenda Itupiranga.

Quanto aos Embargos de Declaração, com tais considerações, RECEBO e ACOLHO o pedido para ANULAR a sentença de ref. 449, mantendo a decisão de ref. 438, o que faço para novamente DETERMINAR a intimação da QUATRO M PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA quanto a penhora do crédito referente a venda da Fazenda Tuiuiú, matrícula no 17.390, no montante de R$ 3.543.801,01 (três milhões e quinhentos e quarenta e três mil e oitocentos e um reais e um centavo), devendo cientificá-la quanto a impossibilidade de efetuar quaisquer pagamentos a parte executada, sob pena de incorrer em crime de desobediência, uma vez que se trata de determinação judicial.

Consigne-se no mandado de intimação do terceiro comprador, quanto ao valor da penhora, bem como que os pagamentos deverão ser realizados em conta judicial e vinculada a presente demanda.

Saliento que se trata de penhora em dinheiro, o que está em consonância com o art. 835, I do CPC.

Da mesma forma, INTIME-SE a executada quanto a penhora realizada, a fim de que não pratique novos atos coerentes com tentativa de fraudar o recebimento dos créditos pelo Exequente.

Ademais, considerando a penhora do crédito no valor total de dívida, DETERMINO a desconstituição de eventuais atos de constrição realizados em propriedade da executada.

Sucede que, do acórdão proferido no Recurso de Apelação (em 04/12/2019), e que deu margem para a credora postular o prosseguimento da execução, a parte executada, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, que foram providos para anular o acórdão proferido na sessão de julgamento de 04.12.2019.

Ou seja, as decisões proferidas pelo Juízo, baseadas no pedido da parte credora, que teve por fundamento o julgamento dos Embargos à Execução, perderam a eficácia por consequência da nulidade do v. acórdão. Do mesmo modo ocorre com o pedido da credora.

De notar-se que já houve novo pronunciamento no Recurso de Apelação
n. 0000489-14.2016.8.11.0028, em sessão de julgamento iniciada em 04/03/2020 e, embora mantido o parcial provimento do recurso, nos mesmos termos do primeiro julgamento anulado, não abre espaço para validar o pedido anterior formulado pela exequente e, principalmente, a decisão que acolheu o cálculo apresentado pela credora e autorizou a penhora de créditos em nome da devedora.

Necessário se faz, portanto, declarar a nulidade dos atos praticados na Ação de Execução, a partir do pedido formulado pela credora que apresenta cálculo do débito e postula a penhora de créditos em nome da executada, com a desconstituição da penhora inicial da Fazenda Itupiranga (30/01/2020), em razão da declaração de nulidade do v. acórdão proferido em 04/12/2019, para que, se o caso, se instaure a fase de liquidação de sentença, nos termos das determinações do acórdão disponibilizado no DJ Eletrônico de 05/05/2020, observado sempre o contraditório.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
a fim de declarar a nulidade dos atos praticados na Ação de Execução a partir da petição da parte credora que apresenta cálculo do débito e postula a penhora de créditos em nome da executada, com a desconstituição da penhora inicial da Fazenda Itupiranga (id. 52697988 - 30/01/2020), para que, se o caso, se instaure a fase de liquidação de sentença, nos termos das determinações do v. acórdão disponibilizado no DJ Eletrônico de 05/05/2020, observado sempre o contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020